Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0730449-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 242685951 dos autos originários n. 0736641-97.2025.8.07.0001) que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. O autor-agravante alega que a demanda pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo incessantemente cobrado pela agravada, “tanto por meio de ligações como pela redução do seu score de crédito devido à inclusão da dívida em cadastros de inadimplentes”. Aduz que o cerne da questão discutida nos autos “não se limita à prescrição da dívida, mas sim à inexistência de relação jurídica entre as partes”. Avalia que a questão submetida a julgamento no Tema 1.264 pressupõe que exista uma dívida e o credor não possa cobrá-la em razão de prescrição, mas “esse não é o caso dos autos, uma vez que, de nenhuma forma o requerido poderia cobrar a dívida da parte autora, considerando o fato de que ela não existe ou, ao menos, não foi constituída de forma regular”. Ressalta que a demanda originária “versa sobre declaração de inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica e não em razão da prescrição”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento do feito e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrecorrível o ato que determina o sobrestamento para aguardar a fixação de tese jurídica, porquanto não ostenta propriamente caráter decisório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2018. De outro lado, tratando de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso repetitivo afetado, a parte pode requerer ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, o prosseguimento do seu processo, nos termos do art. 1.037, § 9o e 10, do CPC. No caso, ao receber a petição inicial, o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça. Posto isso, admito o agravo de instrumento no tocante à suspensão do processo por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não vislumbro presente requisito para a concessão da liminar. Isso porque não foi demonstrada a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado que, aliás, é a regra nesta instância. Quanto a esse aspecto, nada foi alegado em concreto. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator